Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-96.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8000448-96.2025.8.05.0274 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Diogo de Oliveira Lima Advogado(s) : Pedro Willian Oliveira Santos (OAB/BA 75.310) e Carlos Eduardo Silva Leal (OAB/BA 11.058) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO RESTRITO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por Diogo de Oliveira Lima contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA que o condenou pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, sem concessão do direito de recorrer em liberdade. 2. Recurso que não questiona a materialidade nem a autoria do delito, reconhecidas inclusive por confissão, limitando-se a pleitear, exclusivamente, o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da sentença condenatória e da prisão preventiva anteriormente decretada, é cabível conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir. 4. Consoante compreensão há muito sedimentada nas Cortes Superiores, é válida a utilização de técnica per relationem para fundamentar a negativa ao réu a que recorra em liberdade, o que não se confunde com ausência de fundamentação, mas, ao revés, desloca a análise de sua validade para os elementos a que remete a decisão. 5. Se o réu respondeu ao processo preventivamente custodiado, sob fundamentos assentados no risco de que, em liberdade, volte a cometer crimes, especificamente em face de responder a outra imputação de idêntica natureza e empreendida sob o exato mesmo modus operandi, a constatação de sua subsistência ao tempo da sentença é elemento idôneo a lastrear a negativa de que recorra em liberdade. Precedentes. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. A negativa ao direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva decretada na fase de instrução. 2. A habitualidade delitiva configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. É válida a técnica per relationem para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, invocando a subsistência dos fundamentos originalmente utilizados.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 387. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 906.908/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 818.540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.03.2024; TJ-BA, HC 8016254-62.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Turma, 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000448-96.2025.8.05.0274, em que figuram, como Apelante, Diogo de Oliveira Lima e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator